Tribunal: TJES
Processo: 0000646-37.2017.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000646-37.2017.8.08.0027

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICAEL FERNANDES PAGUNG e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PRELIMINAR.

NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
ART. 226 DO CPP.
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
PRELIMINAR REJEITADA.

MÉRITO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP.

FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PENA REDIMENSIONADA
PARA O MÍNIMO LEGAL.
ATENUANTES.
PERCENTUAL DE UM SEXTO
DA PENA-BASE
.
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.
MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RÉU MICAEL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.
REGIME DE PENA.
NOVO
QUANTUM
.
CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS.
SEMIABERTO.
ART. 33, § 2º, ‘A’, DO CP.
Fixação de
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
EM FAVOR D
O
ADVOGAD
O
DATIV
O
.
ACOLHI
MENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
PRELIMINAR:

1.1
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:
A i
nobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP
não acarreta a nulidade da prova, quando
o reconhecimento é
corroborad
o
pelos demais elementos dos autos.

2. MÉRITO:

2.1.

M
aterialidade e autoria fartamente demonstradas pelos boletins unificados, autos de apreensão e
entrega de v
eículo automotor, e,
em especial, pelas
declarações da vítima,
de que já conhecia seus algozes, antes do fatídico evento.

2
.
2.

O
Magistrado sentenciante utilizou fundamentação inidônea, ou elementares próprias do tipo,
para
desvalorar
os
vetoria
is do art. 59 do CP,
razão pela qual a

pena-base,
para ambos os réus,

deverá permanecer no mínimo legal,
de
04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

2.
3.
N
a
2ª
f
ase da dosimetria, embora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que a diminuição
ou
aumento deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

2.4.
E
mbora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e presente, ainda, a atenuante da menoridade relativa, para o réu MICAEL,
fica
impossibili
tada a
redução da pena para aquém do mínimo legal,
a teor da previsão da Súmula 231 do STJ.

2.
4.
Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu
s

primários,
cujas circunstâncias judiciais foram consideradas como favoráveis,
adequado
o regime semiaberto para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

2.
5.
Acolhido

o p
leito d
e fixação de honorários
para
o

d
efensor
,
nomead
o
como dativ
o
,
e
fix
ado
o valor de R$
8
00,00
(
oitocentos
reais
),
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

3.
R
ECURSO
PARCIAL
MENTE
PROVI
DO,
para
(
I
.)

redimensionar
a
s
pena
s
aplicada
s
,
par
a

ambos os réus, para
o montante de
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
13
(
treze
) dias-multa, à razão mínima;

e
(
II
.)
f
ixar o valor de
R$
8
00
,00 (
oitocentos
reais),

a título de honorários,
para o defensor nomeado como dativo
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar preliminar, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000646-37.2017.8.08.0027
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MICAEL FERNANDES PAGUNG e ISMAEL FERNANDES PAGUNG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado dos APELANTES: CLAUDIO CANCELIERI - ES19217

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
MICAEL FERNANDES PAGUNG
e
ISMAEL FERNANDES PAGUNG,
irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itarana/ES (fls. 207/210), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas

(art. 157, § 2º, inc. II, do CP)
.

Há preliminar,

que passo a apreciar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A defesa sustenta
a

nulidade
do
reconhecimento fotográfico,
realizado,
em tese,
com inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP.

Contudo,
referida norma n
ão é absoluta, tratando-se de recomendação,
que
não acarreta a nulidade da prova, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos dos autos.

A propósito,
no caso em apreciação,
a condenação não foi fundamentada, tão somente, no reconhecimento fotográfico,
realizado
na esfera policial, mas no auto de a
preensão, e depoimento da
ofendida
, informando que já conhecia seus algozes, antes do fatídico evento
(fl. 159)
.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
, e passo ao enfrentamento do mérito.

VOTO

(MÉRITO)

Em suas razões, a defesa postula:

1.
a

absolvição
, por insuficiência de provas;

2.
a
revisão da dosimetria
, com redução da pena-base para
o
mínimo legal;

3.
o reconhecimento da atenuante da
menoridade relativa
para o réu MICAEL;

4.
a aplicação da redução da pena, em razão do reconhecimento de atenuantes, no patamar de
1/6 (um sexto) da pena-base
, para ambos os recorrentes;

5.
o abrandamento do
regime inicial
de cumprimento de pena, e

6.
o arbitramento de
honorários
para o advogado,
nomeado como d
ativo (fls. 219/227).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 23/06/2017, na localidade “Rizzi”, zona rural de Itarana/ES, MICAEL FERNANDES PAGUNG e “Mateus de tal”,

subtraíram, mediante grave ameaça, motocicleta, aparelho celular, capacetes e carteira de Clédima Holz.

Consta que,
para consecução do assalto,
ISMAEL FERNANDES PAGUNG,
irmão de MICAEL,
emprest
ou
sua motocicleta, que foi
posteriormente apreendid
a
, e
reconhecid
a
pela vítima, como
utilizad
a
no
crime
.

P
asso a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de absolvição,
por insuficiência probatória
,
não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
delitiva restou comprovada
n
o
s

boleti
ns
de ocorrência
nº 33110759 e 33117834
(fls. 08/
10
),
e
auto
s
de apreensão
e

entrega (fl
s
. 14
e 38
)
.

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações
da vítima, que,
em Juízo,
afirmou
já conhecer os réus
de longa data
, e os ter
reconhecido
como
partícipes do
assalto
(
fl. 159
).

E consoante a jurisprudência sedimentada do C. STJ, em delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando descreve o evento com firmeza, e reconhece o executor do crime, como no caso.

Portanto,
resta defeso acolher o pedido de absolvição
.

Indo adiante,
verifico que a

pretensão
de
fixação da pena-base no
mínimo lega
l,

merece pro
vimento.

Infere-se da sentença que o
J
uiz
sentenciante considerou desfavoráve
is

todos os
vetor
es

do art. 59 do CP,
o que resulto
u

na aplicação de pena-
base
mais severa
que a mínima

(0
5
anos
e 06 meses d
e reclusão,
e 30 dias-multa
),
para ambos os réus
.

Sobre a
culpabilidade,
o Magistrado consignou que
restou
“evidenciada,
merecendo grau máximo de reprovação
”,
avaliação que não indica maior, ou menor, grau de
censurabilidade
,
devendo ser considerada como

neutra
.

Em relação aos
antecedentes,
muito embora o Juiz tenha registrado serem maculados, não há indicação da existência de condenações,
razão pela qual deve ser afastada
sua
negativação.

Sobre a

conduta social,
mencionou que
“não é boa”
, circunstância que não serve para avaliar o comportamento dos agentes em seu
s
meio
s
social, familiar e
laboral
.

A
cerca
da
personalidade,

o Magistrado
cons
iderou
ser
“
inclinada para a delinquência
”,
porém, não indicou elementos concretos, aptos a desqualificar a vetorial
.

O
s
motivos
e
circunstâncias do crime

foram
considerados como “
desfavoráveis
”,
ao passo que, quanto às
consequências,
consignou terem sido “
graves
”,
expressões
genérica
s,
que
não se releva
m

idône
as para negativar
tais
circunstância
s
judicia
is.

Desse modo, a
fastad
a a valoração negativa dos
vetoria
is do art. 59 do CP,
a pena-base,
para ambos os réus,

deverá permanecer no mínimo legal,
qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

N
a
2ª
f
ase da dosimetria,
e
mbora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base.

Contudo, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, e presente, ainda, a atenuante da menoridade relativa, para o réu MICAEL,
consigno a impossibilidade de redução da pena para aquém do mínimo legal,
a teor da previsão da
Súmula 231 do STJ.

Assim, fica mantida, para ambos os réus, a pena de
04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa
.

N
a
3
ª
f
ase da dosimetria,

ausente causa de diminuição, e p
resente a causa de aumento, relativa ao
concurso de pessoas

(§ 2º,
inc. II,
do art. 157 do CP),
a
pena
foi majorada no patamar mínimo previsto, qual seja,
1
/3 (
um
terço),
para cada um dos réus.

Mantido o percentual de aumento aplicado na sentença, a
reprimenda definitiva
fica redimensionada, para ambos os
recorrentes
,
em
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão, e 13 (
treze
) dias-multa
,
à razão mínima
.

Em vista da nova pena fixada,
e tratando-se de réu
s

primários,
cujas circunstâncias judiciais foram consideradas como favoráveis,
estabeleço o regime
semiaberto
para o cumprimento, na forma do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Por fim,

c
onsiderando a interposição d
o presente
recurso,
arbitro,
em favor do defensor dativo,
o valor de R$
8
00
,00 (
oitocentos
reais),
a
título de honorários advocatícios,
n
os termos do art
igo
85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Ficam m
antidos os demais termos da sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MICAEL FERNANDES PAGUNG
e
ISMAEL FERNANDES PAGUNG,

para:

1.
R
edimensionar a
s
pena
s
aplicada
s
,
par
a

ambos os réus, para
o montante de
0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
13
(
treze
) dias-multa, à razão mínima.

2.
Fixar o valor de
R$
8
00
,00 (
oitocentos
reais),

a título de honorários,
para o defensor, nomeado como dativo
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.